Tribunal: TJDFT
Processo: 0737564-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIGITALIZAÇÃO DO FEITO. CADASTRO DE ADVOGADO QUE NÃO REPRESENTA A PARTE RÉ/AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS EM NOME DOS PATRONOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE PROCESSUAL. CONSTATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. Nos termos do art. 272, § 2° e § 4°, do CPC, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e dos advogados, sob pena de nulidade, sendo que a grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.
2.É sedimentado o entendimento da jurisprudência desse Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de intimação do advogado constituído pela parte e indicado para receber intimações, enseja nulidade processual absoluta, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal
3. O recorrente trouxe aos autos cópia de todas as publicações realizadas nos autos de origem desde a digitalização, exclusivamente em nome de advogada, que não o representa, de modo que resta constatada nulidade absoluta, que impõe a cassação da decisão recorrida e a regularização da marcha processual.
4. Agravo de instrumento provido, decisão cassada.